Tribunal: STF
Processo: Rcl 40897
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou reclamação, em benefício de Bruno Teixeira Arruda, afirmando haver o Juízo da Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal em São José dos Campos/SP, no processo nº 0001779-40.2019.8.26.0158, desrespeitado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Narra que, embora o Juízo da Execução Criminal tenha deferido progressão ao regime de cumprimento semiaberto, a decisão não foi cumprida, mantida a custódia em unidade destinada ao regime fechado – Penitenciária Masculina I de Potim, com capacidade para 844 internos, atualmente em situação de superlotação. Sublinha que a Secretaria de Administração Penitenciária, em caso semelhante, admitiu não haver transferido presos no regime intermediário para estabelecimentos adequados considerada a pandemia de covid-19. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir do novo coronavírus.
    Aponta contrariedade ao enunciado uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento penal apropriado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Sustenta configurado excesso de execução. Menciona a edição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução nº 62/2020. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a colocação em custódia domiciliar ou em regime aberto, e a dispensa do uso de tornozeleira se não disponível o equipamento. Busca a confirmação da providência.
    A autoridade reclamada, nas informações, reconhece a progressão e o encarceramento em local inadequado. 
    Vossa Excelência, em 12 de junho de 2020, deferiu medida acauteladora para determinar a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e, caso inexistente ou na falta de vaga, o aberto ou, se ausente casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico se disponível o equipamento.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido formulado na reclamação.
    2. O Supremo, ao apreciar, na sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 641.320/RS, fixou tese nestes termos: 
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); 
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Cabia à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no enunciado vinculante e, por consequência, no acórdão alusivo ao referido extraordinário, quer viabilizando a prisão em unidade apropriada, quer implementando regime menos gravoso.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, confirmando a medida acauteladora, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento de Execução Criminal em São José dos Campos/SP, no processo nº 0001779-40.2019.8.26.0158, seja assegurada ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, cumpre implementar o regime aberto ou, se ausente casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico se disponível o equipamento.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator